Tribunal: TJDFT
Processo: 0706145-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PRETENSÃO FORMULADA EM ALEGAÇÕES FINAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO DO DANO. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE UM SEXTO NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos casos de crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial credibilidade e relevância, sobretudo quando os depoimentos colhidos estão em consonância com as demais provas produzidas nos autos, sendo tal fato suficiente para sustentar eventual condenação do réu. 1.1. Havendo coerência e harmonia na versão apresentada pela vítima com o acervo probatório dos autos, que demonstram o cometimento do crime de roubo majorado imputado ao acusado, inexistindo prova que confronte o relatado, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio in dubio pro reo.
2. Ainda que haja pedido expresso de condenação do acusado ao pagamento de reparação de danos, na peça acusatória, não se pode fixar indenização a título de dano material com base, tão somente, na palavra da vítima, sendo necessários outros elementos para a comprovação de efetivo prejuízo. 2.1. No caso em análise, além da indenização pelo dano material ter sido fixada somente com base na palavra da vítima, a referida pretensão foi pleiteada somente em alegações finais, o que impossibilita a fixação e condenação do dano sofrido pela ofendida, ante a ausência de contraditório e ampla defesa por parte do acusado.
3. Comprovado que o cálculo da pena foi excessivo e desproporcional, deve ser realizada a análise e readequação da dosimetria e individualização da pena, com a consequente redução da reprimenda.
4. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.